Tribunal: TJSP
Processo: 1059826-72.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Matérias de autoria da requerente, publicadas pelas revistas da ré após a extinção do vínculo empregatício – Alegação de que as publicações dependiam de expressa autorização da autora – Aditivo contratual que demonstra que a ré estava autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora durante o vínculo empregatício –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Matérias de autoria da requerente, publicadas pelas revistas da ré após a extinção do vínculo empregatício – Alegação de que as publicações dependiam de expressa autorização da autora – Aditivo contratual que demonstra que a ré estava autorizada a publicar as matérias produzidas pela autora durante o vínculo empregatício – Lapso temporal entre o desligamento da empresa e as publicações que se mostra razoável, considerando-se os trâmites necessários entre a criação do conteúdo e a sua publicação – Ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC - Dano material não demonstrado – Dano moral não configurado – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.